Tribunal: STF
Processo: ARE 859392
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DANOS MORAIS. OFENSA À HONRA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF.



    1. Para dissentir do entendimento proferido pelo Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a interpretação de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.